Tribunal: TJES
Processo: 5002168-72.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002168-72.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DE ANDRADE LIMA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5002168-72.2022.8.08.0048

APELANTE: MARIA APARECIDA DE ANDRADE LIMA

APELADO: BANCO SAFRA S/A

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1061/STJ). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO A PARTIR DA REFERIDA DATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do Banco Safra S/A. A autora, aposentada, constatou descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados que alega não ter contratado. O juízo de origem entendeu pela validade da contratação e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado objeto da lide, diante da impugnação da assinatura pela consumidora;
(ii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, à luz da modulação dos efeitos do EREsp n. 1.413.542/RS;
(iii) verificar a responsabilidade da instituição financeira por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor, conforme art. 429, II, do CPC e a tese firmada pelo STJ no Tema 1061.

4. A impugnação da assinatura apresentada pela autora atraiu para o banco a necessidade de produção de prova técnica (perícia grafotécnica), a qual não foi requerida, restando descumprido o ônus probatório.

5. A ausência de prova da regularidade da contratação impede a exigibilidade da dívida e enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram falha na prestação de serviço bancário e violam direitos da personalidade do consumidor, gerando dano moral indenizável.

7. A repetição do indébito deve observar a tese vinculante fixada no EREsp n. 1.413.542/RS, com modulação: restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e, em dobro, dos valores posteriores.

8. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional para compensar o dano moral sofrido pela autora, em consonância com precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.

2. A ausência de prova da validade do contrato acarreta a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade da dívida.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação do EREsp n. 1.413.542/RS.

4. A falha na prestação do serviço bancário que acarreta descontos indevidos em benefício previdenciário gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 373, II, 369 e 429, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061, REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24/11/2021, DJe 9/12/2021; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 18/11/2024; TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel.ª Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a sentenca e julgar parcialmente procedente a pretensao autoral para (i) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; (ii) condenar BANCO SAFRA S/A a restituicao dos valores descontados do beneficio previdenciario na forma simples em relacao aos descontos efetuados ate 30/03/2021 e, em dobro, a partir da referida data, a ser apurado em liquidacao de sentenca e (iii) condenar a Instituicao Financeira ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA DE ANDRADE LIMA
em face da sentença (ID 14662391) proferida pelo Juízo de Serra - 2ª Vara Cível que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito proposta em desfavor de
BANCO SAFRA S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 14662401), a apelante afirma que não reconhece os empréstimos supostamente contratados em seu nome, e, muito menos, a realização de sua portabilidade para o Banco Safra S/A. Assim, sustenta que a sentença deve ser reformada, para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimado,
BANCO SAFRA S/A
apresentou contrarrazões no ID 14662406.

A presente demanda foi proposta pela ora apelante, Maria Aparecida de Andrade Lima, a qual relatou que é aposentada e constatou a existência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos bancários desconhecidos cuja quantia sequer fora disponibilizada em sua conta.

Devidamente citada, a Instituição Financeira contestou o feito, por meio da qual buscou demonstrar que houve regular contratação. Nesse ponto, afirmou que, em 24/04/2019, a autora teria efetuado portabilidade do contrato de origem 315692317, celebrado na mesma data e mantido junto ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Para respaldar sua tese, apresentou cópia da alegada portabilidade (ID 14661766). No entanto, em sede de réplica (ID 14661774), a autora questionou o instrumento contratual apresentado.

Em seguida, ambas as partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir, ocasião na qual a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a ré requereu a expedição de ofícios à instituição financeira com quem a autora supostamente teria contratado o empréstimo - Banco Olé, o que foi indeferido.

Por fim, sobreveio a sentença ora impugnada, que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que houve a portabilidade do empréstimo consignado, com assinatura da parte autora.

Pois bem.

No que tange à regularidade, ou não, dos empréstimos questionados nos presentes autos, chego à conclusão distinta da firmada na origem, pois compreendo que a Instituição Financeira recorrida não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte da autora.

Conforme relatado, a requerente impugnou o documento apresentado pela Instituição Financeira e contestou a assinatura lançada no contrato apresentado, hipótese que atrai a aplicação da conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061,
no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Portanto, na esteira do precedente mencionado, em situações como a presente, na qual o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

Assim, compreendo que o apelante não anuiu com o aludido ônus probatório que lhe competia, pois, a despeito de intimado para informar a respeito das provas que pretendia produzir - como a pericial, por exemplo - não requereu a realização de perícia grafotécnica.

Por todo o exposto, forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais.

(TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido.

(TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Nesse ponto, no que diz respeito à questão afeta a repetição em dobro do indébito, cumpre destacar que o
Código de Defesa do Consumidor estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos

do art. 42, parágrafo único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento utilizado pelo Magistrado sentenciante sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

A propósito, houve modulação de efeitos da aludida tese vinculante, sendo certo que a Corte Cidadã estabeleceu que a repetição em dobro apenas pode incidir em relação a cobranças realizadas após a data de publicação do referido julgamento. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso em apreço, considerando que os descontos iniciaram-se antes da publicação do acórdão do referido precedente vinculante, a restituição de valores descontados até 30/03/2021 deve dar-se na modalidade simples, ao passo que os valores descontados a partir do referido marco devem ser restituídos em dobro.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Por isso, considerando a realidade dos autos, reputo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e revela-se condizente com valores que vêm sendo fixados pelos Tribunais Pátrios em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Reconhecida fraude nas contratações
. Corréu apelante, que não contestou a ação. Contrato apresentado neste grau recursal supostamente firmado pela autora com o Banco Mercantil, alegando tratar-se de cessão de crédito.
Dever da cessionária apelante em verificar a regularidade da contratação que deu origem ao crédito adquirido. Regularidade negócio jurídico não demonstrada.
Elementos dos contrato que põem em dúvida a sua higidez. Nulidade do contrato e dever de restituição dos descontos bem reconhecidos. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo. Descontos indevidos.
DANOS MORAIS configurados. Desconto que incidiu sobre benefício de evidente natureza alimentar e voltado à subsistência da requerente. Indenização mantida em R$ 4.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
COMPENSAÇÃO. Possibilidade de compensação entre os valores creditados e a condenação aqui mantida. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, com majoração dos honorários. (TJSP; Apelação Cível 1032425-15.2022.8.26.0577; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2024; Data de Registro: 12/11/2024) (TJSP; AC 1032425-15.2022.8.26.0577; São José dos Campos; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 12/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Empréstimo consignado não reconhecido, firmado por meio digital. Sentença de procedência. Irresignação do réu e do autor. Réu que trouxe aos autos apenas prints de tela de seus sistemas, deixando de comprovar a legitimidade das operações eletrônicas.
Art. 373, II, do CPC. Fraude configurada. O ônus de provar a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor é do fornecedor. Artigo 429, II, do CPC. Tema repetitivo 1061 do STJ. Violação ao dever de segurança que cabe às instituições financeiras. Tema 466 do STJ. Falha na prestação do serviço. Obrigação de reparar. Artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Fortuito interno. Súmulas nºs 479 do STJ e 94 do TJRJ. Devolução dos valores indevidamente subtraídos que deve ocorrer em dobro, na forma artigo 42, parágrafo único, do CDC. Comprometimento de verba alimentar por dívida insubsistente.
Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que se mantém
.
Súmula nº 343 do TJRJ. Precedentes desta corte. Recurso do réu a que se nega provimento. Recurso do autor a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0815311-59.2022.8.19.0054; São João de Meriti; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho; DORJ 06/11/2024; Pág. 524)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
Empréstimo consignado não contratado. Dano moral configurado.
Preclusa a questão acerca do ato ilícito, diante da ausência de recurso no ponto. A situação narrada nos autos, na qual houve consignação de empréstimo não contratado, embora não tenha sido efetivado desconto, ultrapassa a esfera do mero dissabor. Caso concreto em que houve a necessidade de ajuizamento de processo judicial para a solução da questão. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Quantum fixado em R$ 4.000,00. Apelo provido
.
(TJRS; AC 5006472-22.2021.8.21.0070; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Cezar Muller; Julg. 29/10/2024; DJERS 31/10/2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; (ii) condenar
BANCO SAFRA S/A
à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário na forma simples em relação aos descontos efetuados até 30/03/2021 e, em dobro, a partir da referida data, a ser apurado em liquidação de sentença e (iii) condenar a Instituição Financeira ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária, que deve incidir a partir do arbitramento

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002168-72.2022.8.08.0048

APELANTE:
M
ARIA APARECIDA DE ANDRADE LIMA

APELAD
O
:
BANCO
SAFRA S.A.

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

M
ARIA APARECIDA DE ANDRADE LIMA
,
em razão da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O eminente Relator conheceu e deu provimento ao recurso para:

(i) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes;

(ii) condenar BANCO SAFRA S/A à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário na forma simples em relação aos descontos efetuados até 30/03/2021 e, em dobro, a partir da referida data, a ser apurado em liquidação de sentença e

(iii) condenar a Instituição Financeira ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária, que deve incidir a partir do arbitramento.

Analisando o voto de relatoria, adianto que coaduno com o entendimento firmado. Contudo,
entendo ser necessária a
compensação
com
a
quantia
depositada
pela instituição financeira

em favor d
a
consumidor
a.

Destaco que, apesar de a apelante afirmar não ter recebido nenhum montante, conforme se observa do extrato bancário colacionado no id. 14661777, a autora recebeu em sua conta, na data de 20/05/2019, depósito no valor de R$1.894,64
,
não havendo notícia de sua devolução à instituição financeira
.

Ressalto ainda que referida quantia corresponde exatamente ao depósito do “troco” realizado pela instituição financeira, quando do refinanciamento.

Acerca dessa questão, assim já se posicionou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE REFINANCIMANTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA
. PLEITO DE MINORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO PELA MÁ-FÉ DO APELANTE.
DEVIDA A COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS NA CONTA REGULAR DA APELADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5 - Os extratos apresentados pela Caixa Econômica Federal, às fls. 213 e 217 corroboram as alegações do apelante de que na época das supostas celebrações dos contratos (dez/2013 e dez/2014, respectivamente)
foram creditados alguns valores na conta regular da apelada, sendo estes devidamente sacados. Desse modo, correto que tais valores sejam compensados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
6 - Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0018202-71.2015.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 26/11/2018; DJES 03/12/2018)

Por todo o exposto,
devida a devolução da quantia de

R$1.894,64
(um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
,
disponibilizada na conta da recorrente, que deverá ser devidamente atualizada e compensada com o montante a ser recebido pela autora.

Ainda,
deve se destacar a necessidade de se inverter os ônus sucumbenciais fixados na origem, ante o provimento do presente recurso.

Pelo exposto, acompanho o eminente Relator, para conhecer do recuso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido e da fundamentação supra.

É como voto.